Tribunal: TJDFT
Processo: 0729762-77.2025.8.07.0000
Órgão julgador: ARNALDO CORRÊA SILVA
Órgão colegiado: 2a Turma Criminal
Data de publicação: 2025-07-25

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS GJSACS Gabinete do Des. Arnaldo Corrêa Silva Número do processo: 0729762-77.2025.8.07.0000 Classe judicial: HABEAS CORPUS CRIMINAL (307) PACIENTE: BRUNO CUNHA LUNA IMPETRANTE: JACIELE CUNHA DA PAZ AUTORIDADE: JUÍZO DA 5a VARA DE ENTORPECENTES DO DISTRITO FEDERAL D E C I S Ã O Trata-se de habeas corpus impetrado pela advogada Dra. JACIELE CUNHA DA PAZ, cujo objetivo é a soltura do paciente BRUNO CUNHA LUNA, preso em 26/06/2025 pela suposta prática do crime previsto no art. 33, caput, da Lei n. 11.343/06. A prisão em flagrante foi convertida em preventiva por decisão do Núcleo Permanente de Audiência de Custódia, com fundamento na necessidade de salvaguardar a ordem pública (autos n. 0733251-22.2025.8.07.0001). A Defesa pediu a revogação da custódia, o que foi indeferido pelo Juízo de origem (ID. 74239963 – fls. 171/174). Nesse contexto, a impetrante se insurge alegando a ausência de justa causa e a fragilidade dos elementos probatórios, além da insuficiência da fundamentação que decretou a segregação e a ausência dos seus requisitos autorizadores. Sustenta que não foram encontradas substâncias entorpecentes ou instrumentos típicos da traficância residência do paciente, de modo que sua vinculação ao crime decorreu apenas de menções indiretas obtidas através de interceptações telefônicas, sem perícia técnica capaz de comprovar a autoria delitiva. Afirma que a manutenção da prisão é desnecessária e desproporcional, podendo ser substituída por cautelas diversas, sobretudo diante dos predicados pessoais favoráveis do paciente. Requer conceção de liminar da ordem para expedir alvará de soltura em favor do paciente, revogando-se a prisão preventiva ou a substituindo por medidas cautelares menos gravosas. No mérito, a confirmação da ordem. É o relatório. Decido. De início, necessário salientar que a liminar em habeas corpus constitui medida excepcional, porque não tem previsão legal, devendo ser deferida apenas em caso de flagrante ilegalidade, verificada de plano, a justificar o acolhimento do pedido de urgência. Destaque-se que, no caso, é admissível a prisão preventiva, porquanto o delito imputado ao paciente (tráfico de drogas) supera o patamar de 4 (quatro) anos de pena máxima, restando preenchido, portanto, o requisito previsto no art. 313, I, do Código de Processo Penal. Ainda, na hipótese em apreço, constata-se que a materialidade e os indícios de autoria estão satisfatoriamente demonstrados através dos documentos anexados nestes autos, relacionados à ação penal n. 0733251-22.2025.8.07.0001, notadamente os depoimentos colhidos na Ocorrência Policial n. 2.536/2025-11a DP, Auto de Apresentação e Apreensão n. 149/2025, Laudo de Perícia Criminal n. 64.569/2025 - Exame Preliminar (ID. 74239963 – fls. 27/31) e Laudo de Perícia Criminal n. 65.334/2025 - Exame Físico-Químico (ID. 74239963 – fls. 120/133). Por outro lado, nota-se que algumas das questões ventiladas neste habeas corpus extrapolam o objeto da análise cabível nesta via e, por esta razão, devem ser discutidas nos autos próprios, principalmente a tese relativa à fragilidade dos elementos probatórios. A via estreita do writ não é apropriada a discussões aprofundadas sobre o mérito da causa criminal ou sobre a autoria delitiva, notadamente pela sua cognição limitada e pela inviabilidade de exame verticalizado das provas. Assim, malgrado a impetrante afirme que os elementos de prova colhidos são frágeis, inconclusivos e incapazes de vincular o paciente à prática do crime de tráfico de entorpecentes, esta ação constitucional não é o âmbito ideal para essa discussão, que deve ser aquilatada na ação penal, com exame aprofundado dos elementos de convicção, o que é inviável em sede de habeas corpus. Noutra via, do cotejo dos autos, verifica-se que a decisão da autoridade apontada como coatora está amparada pela legislação que rege a matéria, não havendo que se falar em ilegalidade evidente. Na espécie, a prisão preventiva foi decretada pelo Núcleo Permanente de Audiência de Custódia nos seguintes termos (ID. 74239963 – fls. 79/82): “Em relação a BRUNO, os indícios suficientes da autoria também estão presentes, pois os custodiados foram presos em flagrante, sendo que foi apreendida grande quantidade de drogas, considerando sua natureza (mais de 235 gramas de cocaína e 0,37 centigramas de maconha). Cumpre frisar que a apreensão de expressiva quantidade de entorpecente, inclusive de natureza extremamente deletéria, demonstra o profundo envolvimento dos autuados na traficância, sua periculosidade e o risco concreto de reiteração delitiva. Nesse sentido, confiram-se Acórdão 1282532, 07284946120208070000, Relator: ROBSON BARBOSA DE AZEVEDO, 2a Turma Criminal, data de julgamento: 10/9/2020, publicado no PJe: 23/9/2020; Acórdão 1263578, 07187158220208070000, Relator: SILVANIO BARBOSA DOS SANTOS, 2a Turma Criminal, data de julgamento: 9/7/2020, publicado no DJE: 22/7/2020; e Acórdão 1241923, 07048742020208070000, Relator: CARLOS PIRES SOARES NETO, 1a Turma Criminal, data de julgamento: 2/4/2020, publicado no PJe: 23/4/2020. Desse modo, a prisão provisória encontra amparo na necessidade de se acautelar a ordem pública, prevenindo-se a reiteração delitiva e buscando também assegurar o meio social e a própria credibilidade dada pela população ao Poder Judiciário. Ressalto que o(s) delito(s) imputado(s) comina(m), abstratamente, pena privativa de liberdade máxima maior que 4 (quatro) anos de reclusão (exigência do inciso I do art. 313 do CPP). Ante as circunstâncias fáticas acima delineadas, as medidas cautelares alternativas à prisão (art. 319, do CPP) não se mostram, por ora, suficientes e adequadas para acautelar os bens jurídicos previstos no inciso I, do art. 282, do Código Processual, sendo de todo recomendável a manutenção da segregação como único instrumento que atende às peculiaridades do caso concreto.” A Defesa pediu a revogação da prisão, o que foi indeferido pelo Juízo de origem (ID. 74239963 – fls. 171/174): “Observo que a prisão não ostenta, em princípio, qualquer ilegalidade, encontrando-se formal e materialmente em ordem, razão pela qual deixo de relaxá-la. A prova da materialidade do crime é extraída do laudo químico preliminar, do auto de exibição e apreensão, do boletim de ocorrência e dos depoimentos colhidos no APF. Os indícios suficientes da autoria também estão presentes, pois o acusado foi preso em flagrante em posse de relevante quantidade de 235,05 gramas de cocaína e 0,37 gramas de maconha. Cumpre consignar que a quantidade e a natureza das drogas apreendidas evidenciam maior gravidade da conduta, habitualidade e risco de reiteração delitiva, o que justifica a decretação da prisão preventiva com base na garantia da ordem pública. Nesse sentido, confira-se o Acórdão 1310361, 07501602120208070000, Relator: DEMETRIUS GOMES CAVALCANTI, 3a Turma Criminal, data de julgamento: 10/12/2020, publicado no PJe: 18/12/2020. Pág.: Sem Página Cadastrada. Em complemento, o réu, em autos apartados, está sendo investigado pelo delito de associação para o tráfico de drogas, o que somado às circunstâncias concretas da prisão indica periculosidade e enseja a manutenção da prisão cautelar. Desse modo, a prisão provisória encontra amparo na necessidade de se acautelar a ordem pública, prevenindo-se a reiteração delitiva e buscando também assegurar o meio social e a própria credibilidade dada pela população ao Poder Judiciário. Ressalto que o delito imputado comina, abstratamente, pena privativa de liberdade máxima maior que 4 (quatro) anos de reclusão (exigência do inciso I do art. 313 do CPP). Ante as circunstâncias fáticas acima delineadas, as medidas cautelares alternativas à prisão (art. 319, do CPP) não se mostram, por ora, suficientes e adequadas para acautelar os bens jurídicos previstos no inciso I, do art. 282, do Código Processual, sendo de todo recomendável a manutenção da segregação como único instrumento que atende às peculiaridades do caso concreto (Acórdão 1351110, 07173358720218070000, Relator: DEMETRIUS GOMES CAVALCANTI, 3a Turma Criminal, data de julgamento: 24/6/2021, publicado no DJE: 12/7/2021. Pág.: Sem Página Cadastrada). Saliente-se que o delito de tráfico de drogas é, por si só, de elevada gravidade, pois atinge a sociedade como um todo e alimenta a violência, causando intranquilidade no meio social, sendo necessário maior rigor da justiça com aqueles que o praticam. Com efeito, o que justifica a prisão preventiva para garantia da ordem pública (periculum libertatis) é a probabilidade, e não mera possibilidade, de reiteração delitiva. No caso, a probabilidade de reiteração criminosa decorre das circunstâncias do crime, que aliadas à quantidade, diversidade e à natureza dos entorpecentes, demonstram a sua periculosidade e revela sua ousadia e destemor, a merecer maior rigor da justiça, a fim de inibi-lo da prática de novos delitos, protegendo o meio social. Em arremate, vale salientar que circunstâncias pessoais favoráveis, tais como primariedade, bons antecedentes, residência fixa e ocupação lícita, por si só, não constituem óbice à prisão de natureza cautelar, a qual também não conflita com a presunção de inocência, quando devidamente fundamentada pelo juiz a sua necessidade, como é o caso dos autos.” Conforme se nota, a segregação do paciente foi decretada e mantida com a finalidade de salvaguardar a ordem pública, sobretudo em razão da quantidade da droga apreendida e de sua natureza, além de se tratar de paciente que também é investigado, em autos apartados, por associação para o tráfico de drogas. Segundo consta da denúncia (ID. 74239963 – fls. 93/97): “Em 26/06/2025, entre 06h00 e 06h40, em QR 02, Conjunto D, Lote 13 - Candangolândia/DF, os denunciados, consciente e voluntariamente, sem autorização e em desacordo com determinação legal ou regulamentar, em unidade de desígnios e comunhão de esforços, TINHAM EM DEPÓSITO, para fins de difusão ilícita, 01 (uma) porção de cocaína, perfazendo a massa líquida de 235,05g, e 01 (uma) porção de maconha, perfazendo a massa líquida de 0,37g, conforme Laudo de Exame Preliminar no 64.569/2025 (ID: 240691612). Em junho de 2024, policiais civis da 11a Delegacia de Polícia – Seção de Repressão às Drogas (SRD) deram início a uma investigação com o objetivo de combater o tráfico de drogas na Região Administrativa da Candangolândia. As diligências tiveram como ponto de partida a análise de dados extraídos do aparelho celular de Layara Daiene Pereira, moradora da região, presa em operação anterior conduzida pela própria SRD. As conversas obtidas no aparelho indicavam que Layara mantinha contato direto com traficantes locais. A partir dessas informações, e mediante autorização judicial, foram realizadas interceptações telefônicas e quebras de sigilo telefônico e telemático, cujo resultado apontou a atuação de um grupo criminoso voltado à comercialização de entorpecentes, com atuação predominante na Candangolândia. A análise das conversas extraídas revelou o uso de redes sociais e aplicativos de mensagens como ferramentas para a negociação de drogas, com menções explícitas aos tipos de entorpecentes, envio de fotografias, descrição de qualidade e peso, formas de pagamento – inclusive via PIX – e detalhes sobre a entrega. Durante a investigação, Bruno Cunha Luna (ora denunciado), conhecido como “Cotoco” e residente na Rua do Sossego, foi identificado como um dos principais articuladores do tráfico de drogas na região, sendo alvo frequente de denúncias anônimas. As interceptações demonstraram que ele mantinha contato com outros investigados, como Rychard Gabryel Cipriano de Lima e Michael Christian Silva de França, tratando sobre a comercialização de cocaína e skunk. Verificou-se que Bruno adotava um modelo de venda virtual, utilizando terceiros, inclusive adolescentes, para armazenar e distribuir as drogas, com o intuito de dificultar a ação policial. Dentre os envolvidos, foi identificado David Portela Soares (ora denunciado), menor de idade à época das investigações, que mantinha sob sua guarda entorpecentes pertencentes a Bruno em sua residência, localizada na QR 2, Conjunto D, Casa 13, na Candangolândia. Além disso, foram encontrados diversos comprovantes de transferências bancárias realizadas por usuários diretamente para o PIX de Bruno, confirmando sua atuação na mercancia de entorpecentes. Na sequência, houve representação da autoridade policial para a realização de busca e apreensão em endereço vinculado ao ora denunciado. Após parecer favorável do Ministério Público, a cautelar foi deferida no bojo do Pje no 0723902-29.2024.8.07.000. No dia 26 de junho de 2025, durante a execução da Operação Nexus, coordenada pela 11a DP, os policiais cumpriram o mandado na residência situada na QR 2, Conjunto D, Casa 13 – Candangolândia/DF, onde se encontravam David Portela Soares, Tiago Mendes Limeira e Luiz Paulo da Silva. No local, foram apreendidas uma porção de cocaína, em pedaços fragmentados, acondicionada em sacolas plásticas verdes e transparentes, uma porção de maconha, duas balanças de precisão, um rolo de papel PVC e dois aparelhos celulares pertencentes a David, o qual assumiu a propriedade dos entorpecentes encontrados. Na mesma data, os policiais também cumpriram o mandado de busca no imóvel localizado na QR 1-A, Rua do Sossego, Casa 07 – Candangolândia/DF, igualmente vinculado a Bruno Cunha Luna, onde foram apreendidos diversos aparelhos celulares, papel seda, máquina de cartão e outros objetos relacionados em auto próprio.” Dos elementos acima, observa-se que, a princípio, o paciente foi denunciado pela prática do crime de tráfico de drogas, imputando-se a ele a posição de um dos principais articuladores da narcotraficância na região da Candangolândia. Segundo consta, o beneficiário do writ adotava um modelo de venda virtual, utilizando-se de terceiros, inclusive menores de idade, para armazenar e distribuir as drogas, o que, numa primeira análise, justificaria o fato de não ter sido localizada substância entorpecente na busca e apreensão realizada na sua residência. Por outro lado, no endereço do corréu, supostamente vinculado a Bruno, foram encontradas 01 (uma) porção de cocaína, perfazendo a massa líquida de 235,05g, e 01 (uma) porção de maconha, perfazendo a massa líquida de 0,37g. Ademais, há informação no sentido de que o paciente mantinha contato com outros investigados e tratava com eles sobre a comercialização de cocaína e skunk. Nessa linha, tem-se que, ao menos na análise inicial e não exaustiva típica das medidas liminares, a segregação do paciente está justificada e amparada na gravidade concreta dos fatos que lhe são atribuídos e no risco de reincidência. Com efeito, não se cuida de fundamentação embasada apenas na gravidade abstrata do delito, senão que diz respeito às circunstâncias concretas dos fatos denunciados, razões reconhecidamente aptas a subsidiar o decreto preventivo, em estrito respeito às hipóteses previstas no art. 312 do Código de Processo Penal. Anote-se também que, quando presentes os requisitos da prisão preventiva, eventuais condições pessoais favoráveis, a exemplo do endereço fixo e ocupação lícita, ainda que existentes, não a fragilizam, bem como não ensejam nenhum tipo de ofensa aos princípios constitucionais da presunção de inocência, tendo em vista o seu caráter estritamente cautelar. Quanto às medidas cautelares diversas da prisão, tem-se que não devem ser deferidas neste momento, porque, ao menos no âmbito da apreciação não exaustiva típica das decisões liminares, não se mostram adequadas ou suficientes ao caso. A decisão impugnada está de acordo com os princípios da presunção de inocência, dignidade da pessoa humana, proporcionalidade e devido processo legal, tendo sido devidamente fundamentada (artigos 5o, LXI e 93, IX, da Constituição Federal), demonstrando o cabimento, pressupostos e necessidade da custódia cautelar, decorrente da gravidade da conduta e risco de reincidência, fundamento idôneo e contemporâneo à decretação da prisão. Portanto, não há ilegalidade ou vício flagrante a ser sanado no âmbito da apreciação liminar da matéria, cuja profundidade é sabidamente limitada. Em face do exposto, INDEFIRO a liminar requerida. Solicitem-se as informações à autoridade impetrada, requerendo que venham acompanhadas das peças que entenda necessárias. Após, ao Ministério Público para emissão de parecer. Intime-se. Brasília/DF, 22 de julho de 2025. Desembargador ARNALDO CORRÊA SILVA Relator